Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PARA AÇÃO MONITÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AÇÃO DE RESCISÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE RESCISÃO E COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. PAGAMENTO CONDICIONADO À EDIÇÃO DE NORMA DE GABARITO. LEI COMPLEMENTAR 731/06 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RESISTÊNCIA À RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIR AS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. PAGAMENTO DEVIDO. PAGAMENTOS PARCIAIS. EXCESSO DE COBRANÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.

1. Prescrita a pretensão executiva de nota promissória, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança pela via monitória, contados do vencimento do título, por não haver discussão sobre o prazo de apresentação.

2. A ação anteriormente ajuizada com vistas à rescisão do contrato provoca interrupção do prazo prescricional, independentemente de quem a tenha promovido, ante a incompatibilidade dos pedidos de rescisão e de cobrança. Prejudicial de mérito afastada.

3. Os avalistas são partes ilegítimas para responderem à demanda monitória após a prescrição da pretensão executiva, uma vez que, embora a ação possa ser exigida com base no negócio jurídico originário, desaparece a natureza cambial e, com ela, o aval. Preliminar acolhida.

4. Ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 731/06, afetando o termo pactuado para o pagamento, não procede a alegação defensiva de que o preço não seria devido em sua integralidade. Quisesse a compradora exonerar-se do pagamento, a via correta seria a concordância com o pedido de rescisão, a devolução do imóvel e o estorno dos valores já pagos. Insistindo em permanecer com o bem, inclusive já integralizado ao capital social de outra empresa por valor superior ao de aquisição, é mister a quitação integral do preço pactuado, sob pena de caracterizar-se enriquecimento ilícito.

5. A apresentação de recibos não impugnados especificamente, demonstrando outros pagamentos parciais além daqueles reconhecidos pelo credor, comprova o excesso de cobrança, a ser decotado do valor devido.

6. A atualização do débito concernente à correção monetária deve ser feita a partir de índice oficial que reflita a variação da inflação, e não por meio de pré-fixação em percentual, a denotar que a intenção das partes era fixar taxa com natureza mais próxima da dos juros, afastando a incidência de outros encargos não especificados, ressalvada a multa contratual expressamente pactuada.

7. Recurso da autora parcialmente provido. Sentença reformada. Preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas acolhida. Pedido julgado parcialmente procedente. Recurso da parte ré prejudicado.